Tribunal: TJSP
Processo: 1045599-82.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelações cíveis. Obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material. Alegação de defeitos construtivos. Sentença de procedência parcial.
Prescrição. Não ocorrência. Pretensão cominatória está sujeita a prazo geral. Prazo que se inicia a partir da constatação do vício oculto. Ação ajuizada dentro do período de garantia legal. Inteligência do artigo 618, caput, do Código Civil.
Valor

Ementa:
Apelações cíveis. Obrigação de fazer cumulada com indenização por dano material. Alegação de defeitos construtivos. Sentença de procedência parcial.
Prescrição. Não ocorrência. Pretensão cominatória está sujeita a prazo geral. Prazo que se inicia a partir da constatação do vício oculto. Ação ajuizada dentro do período de garantia legal. Inteligência do artigo 618, caput, do Código Civil.
Valor da indenização por dano material. Laudo apresentado pelo perito judicial relacionou as patologias e anormalidades decorrentes de falhas construtivas. Perícia judicial que estimou o montante de R$63.417,32 para reparação das irregularidades apontadas, incluído os custos dos materiais, mão-de-obra, encargos sociais e BDI. Perito judicial que discriminou minuciosamente os valores que foram apurados com base na taxa BDI comumente utilizada para elaboração de orçamentos de obras na construção civil. Pretensão do autor da adoção do critério do preço unitário praticado na obra não acolhida.
Recomposição da fachada. Valor gasto com a obra de recomposição da fachada devidamente analisado pelo laudo pericial e incluído na indenização por dano material arbitrada.
Obrigação de fazer consistente no reparo do vício construtivo indicado no item IV.4.3 do laudo (manchas de umidade com infiltrações na estrutura) excluída da condenação. Descabimento. Laudo pericial que identificou o defeito construtivo indicado. Defeito constatado dentro do prazo de garantia, devendo ser estendida a obrigação de fazer para reparo desse vício construtivo, ressalvado o direito do autor à conversão da obrigação não cumprida em perdas e danos.
Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e indenização por dano material. "Bis in idem" não configurado. Condenação ao pagamento de indenização por dano material decorrentes dos prejuízos causados pela ré. Ausência de confusão com a condenação na conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, caso a obrigação imposta à ré não seja cumprida.
Sucumbência. Ré sucumbiu em maior parte na ação, devendo ser mantida a sua condenação no pagamento do ônus da sucumbência, inclusive dos honorários advocatícios. Aferição da sucumbência se faz por critérios lógicos e não matemáticos.
Resultado. Recurso de apelação interposto pelo autor provido parcialmente e não provido o recurso de apelação interposto pela ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000708272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045599-82.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDIFÍCIO BOULEVARD VILA NOVA, é apelada BROOKFIELD SÃO PAULO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento ao
recurso de apelação interposto pelo autor e NEGARAM provimento ao recurso
de apelação interposto pela ré.V.U. Sustentou oralmente o Dr. Victor Lopes
Cateb de Araujo (OAB/SP 274.412).", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26282
Apelação Cível no 1045599-82.2013.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: EDIFÍCIO BOULEVARD VILA NOVA
Apelado: Brookfield São Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A.
Juiz (a): Felipe Poyares Miranda
Apelações cíveis. Obrigação de fazer cumulada com
indenização por dano material. Alegação de defeitos
construtivos. Sentença de procedência parcial.
Prescrição. Não ocorrência. Pretensão cominatória está
sujeita a prazo geral. Prazo que se inicia a partir da
constatação do vício oculto. Ação ajuizada dentro do
período de garantia legal. Inteligência do artigo 618,
caput, do Código Civil.
Valor da indenização por dano material. Laudo
apresentado pelo perito judicial relacionou as patologias
e anormalidades decorrentes de falhas construtivas.
Perícia judicial que estimou o montante de R$63.417,32
para reparação das irregularidades apontadas, incluído
os custos dos materiais, mão-de-obra, encargos sociais
e BDI. Perito judicial que discriminou minuciosamente os
valores que foram apurados com base na taxa BDI
comumente utilizada para elaboração de orçamentos de
obras na construção civil. Pretensão do autor da adoção
do critério do preço unitário praticado na obra não
acolhida.
Recomposição da fachada. Valor gasto com a obra de
recomposição da fachada devidamente analisado pelo
laudo pericial e incluído na indenização por dano material
arbitrada.
Obrigação de fazer consistente no reparo do vício
construtivo indicado no item IV.4.3 do laudo
(manchas de umidade com infiltrações na estrutura)
excluída da condenação. Descabimento. Laudo pericial
que identificou o defeito construtivo indicado. Defeito
constatado dentro do prazo de garantia, devendo ser
estendida a obrigação de fazer para reparo desse vício
construtivo, ressalvado o direito do autor à conversão da
obrigação não cumprida em perdas e danos.
Conversão da obrigação de fazer em perdas e danos
e indenização por dano material. “Bis in idem” não
configurado. Condenação ao pagamento de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por dano material decorrentes dos prejuízos causados
pela ré. Ausência de confusão com a condenação na
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
caso a obrigação imposta à ré não seja cumprida.
Sucumbência. Ré sucumbiu em maior parte na ação,
devendo ser mantida a sua condenação no pagamento
do ônus da sucumbência, inclusive dos honorários
advocatícios. Aferição da sucumbência se faz por
critérios lógicos e não matemáticos.
Resultado. Recurso de apelação interposto pelo autor
provido parcialmente e não provido o recurso de
apelação interposto pela ré.
Vistos.
Adotado o relatório da decisão de primeiro grau,
acrescente-se tratar de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização
por danos materiais movida sob alegação de defeitos construtivos.
Os pedidos foram julgados procedentes para condenar a
ré na obrigação de fazer consistente no refazimento dos serviços descritos no
laudo pericial e nos esclarecimentos do Perito do Juízo constantes a fls.
865/1314 e fls. 1369/1419, especialmente às fls.1038/1040, fixando-se prazo
razoável de 12 meses para conclusão das obras, iniciando-se referido prazo
com o trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de multa diária no
valor de R$ 1.000,00, até o limite de 60 dias.
Na hipótese de impossibilidade de obtenção do resultado
prático, a obrigação deverá ser convertida em perdas e danos, no valor
encontrado pelo Perito do Juízo que produziu o laudo (fl.1.417 - R$ 63.417,32,
para junho de 2016), ou execução da obra por terceiro, à custa da ré, bem
como no pagamento de indenização por danos materiais correspondentes a
todos os gastos complementares do autor relacionados aos vícios de
construção, já incorridos, assumidos no curso desta lide, descritos na inicial,
sobre os quais incidirão correção monetária pela tabela prática do TJSP desde
o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
A ré foi condenada a arcar com as verbas sucumbenciais,
arbitrados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Na via declaratória a ré foi condenada (fls. 1474) no
pagamento de indenização por danos materiais à autora, correspondente ao
valor de R$63.417,32, valor encontrado pelo Perito do Juízo no laudo de fls.
1369/1419, especialmente as fls. 1417, como sendo de responsabilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré. Foi determinado que os demais valores despendidos pelo autor não podem
ser imputados à ré, pois, de acordo com a conclusão pericial, não decorreram
dos vícios de construção.
O autor apresentou recurso de apelação, visando a
reforma da r. sentença para que seja incluído na indenização por danos
materiais, o valor gasto com a obra de recomposição da fachada e os
prejuízos complementares, assim como estendida a obrigação de fazer para
reparo do vício construtivo indicado no item IV.4.3 do laudo (manchas de
umidade com infiltrações na estrutura).
Alternativamente, no tocante ao defeito na fachada,
requer a conversão deste julgamento em diligência para apuração da
indenização de acordo com as orientações do perito ou a reforma da sentença
para adotar o critério do preço unitário praticado na obra com o diferimento da
apuração do valor para a fase de liquidação de sentença.
A ré também apresentou recurso de apelação,
arguindo que a condenação na obrigação de fazer ou a conversão em perdas
e danos no valor de R$ 63.417,32, dentre os quais já está incluída a estimativa
de indenização da parcela do item IV.4.14, já reparado e imputável pela perícia
a ela. Também houve condenação à indenização por danos materiais, pelos
mesmos itens previstos na obrigação de fazer, ocorreu “bis in idem”,
expressamente proibido pelo direito brasileiro, principalmente por configurar
enriquecimento sem causa, expressamente vedado pelo artigo 884, do Código
Civil. Por esses motivos, deve a r. sentença ser reformada.
Alega que não há qualquer comprovação inequívoca de
qualquer ilícito perpetrado por ela, tampouco do indispensável nexo causal
com o suposto prejuízo, elementos essenciais ao direito à indenização. Insiste
na ocorrência da decadência, exaurimento da garantia e prescrição
relacionada aos vícios apontados. Sustenta que o autor teve ciência
inequívoca da existência dos alegados vícios na data das vistorias realizadas
pela empresa de engenharia que contratou para a elaboração dos laudos que
instruíram a inicial. Argumenta que não é possível a sua condenação integral
no ônus da sucumbência.
Os recursos foram devidamente processados, com
apresentação de contrarrazões. Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
PRAZO DE GARANTIA. PRESCRIÇÃO.
O autor pretende a correção dos defeitos de construção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentados no condomínio.
Dessa forma, tratando-se de pretensão condenatória de
obrigação de fazer, o prazo é prescricional e geral, conforme entendimento já
consolidado na Súmula no 194 do STJ, na vigência do Código Civil revogado:
“Prescreve em vinte anos a ação para obter do construtor indenização
por defeitos da obra”.
Importante deixar consignado que a Súmula 194 do STJ,
ainda se encontra em vigor, somente adequando o prazo vintenário do Código
Civil/1916 para o decenal do Código Civil/2002.
Vale realçar:
“Cabe a responsabilização do empreiteiro quando a obra se revelar
imprópria para os fins a que se destina, sendo considerados graves
os defeitos que afetem a salubridade da moradia, como infiltrações e
vazamentos, e não apenas aqueles que apresentam o risco de ruína
do imóvel. Na linha da jurisprudência sumulada desta Corte
(Enunciado 194), 'prescreve em vinte anos a ação para obter, do
construtor, indenização por defeitos na obra'. Com a redução do
prazo prescricional realizada pelo novo Código Civil, referido prazo
passou a ser de 10 (dez) anos. Assim, ocorrendo o evento danoso no
prazo previsto no art. 618 do Código Civil, o construtor poderá ser
acionado no prazo prescricional acima referido. (AgRg no Ag
1208663/DF Ministro SIDNEI BENETI; RECURSO ESPECIAL No
903.771 SE, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; AgRg no
REsp 1344043 /DF, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).
No caso, conforme a Ata da Assembleia Geral de
Instalação do Condomínio a entrega da obra pela ré ocorreu em junho de 2005
(fls. 57).
O caso dos autos trata de vício oculto, de modo que o
prazo só tem início quando evidenciado o defeito. É certo que precisar a data
específica para o início do prazo é quase impossível; porém, a discussão
perde razão de ser, quando se verifica que a ação foi movida dentro do
período de garantia legal, previsto no artigo 618 do Código Civil:
Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras
construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução
responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
O prazo é de garantia, ou seja, o empreiteiro responde
pela solidez e segurança da obra, independentemente de culpa em sua
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor na inicial afirma que a constatação das anomalias
ocorreu em junho de 2008 (fls. 02, item 02) e o documento juntado às fls. 339
confirma que os vícios ocultos foram diagnosticados dentro do período de
garantia que se esgotaria em 13/06/2010.
Em suma, trata-se de vícios ocultos, que foram
constatados dentro do período de garantia e ação foi proposta em julho de
2013 antes do vencimento do prazo prescricional, ficando afastada, portanto, a
alegação de ocorrência da prescrição.
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
O laudo apresentado pelo perito judicial relacionou as
seguintes patologias e anormalidades decorrentes de falhas construtivas (fls.
1417):
“1.1. Degradação do revestimento argamassado;
1.2. Trincas entre alvenaria e estrutura;
1.3. Existência de trincas e fissuras na alvenaria do depósito;
1.4. Parede da sala do reservatório inferior com manchas
de umidade;
1. 5. Existência de trincas e fissuras no piso na região adjacente à
canaleta
1.6. Ladrão em posicionamento inapropriado;
1.7. Trincas, fissuras e recuperação das fachadas;
1. 8. Ausência de guarda-corpo na cobertura do edifício.”
O laudo pericial estimou o montante de R$63,417,32 para
reparação das irregularidades apontadas, incluído os custos dos materiais,
mão-de-obra, encargos sociais e BDI (fls. 1417). Anote-se que às fls. 1415, o
perito judicial discriminou minuciosamente os valores que foram apurados com
base na taxa BDI, comumente utilizada para elaboração de orçamentos de
obras na construção civil.
Nessas condições, não há como acolher o pedido do
autor de adoção do critério do preço unitário praticado na obra.
RECOMPOSIÇÃO DA FACHADA
Além do mais, da análise do laudo pericial, no valor ali
indicado foram incluídos o valor gasto com a obra de recomposição da fachada
e valores complementares (fls. 1414), não havendo nada a ser incluído sobre
esse defeito construtivo na indenização por dano material.
MANCHAS DE UMIDADE E INFILTRAÇÕES NA ESTRUTURA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, em relação à obrigação de fazer consistente
no reparo do vício construtivo indicado no item IV.4.3 do laudo (manchas de
umidade e infiltrações na estrutura), assiste razão ao autor.
Isso porque o laudo pericial assim concluiu às fls. 989 e
fls. 991:
“IV. 4. 3 - Manchas de umidade com infiltrações na estrutura
Foi identificada a existência de manchas de infiltrações.
(...)
Levando em consideração: (i) que o foco de infiltração é ativo; e ( ii ) o
posicionamento entre o local afetado e a existência de uma floreira
acima, o perito conclui que a origem da infiltração está vinculada com
uma falha pontual na impermeabilização da jardineira (devendo ser
realizados testes e retirada da terra para constatação do foco).”.
Nessas condições, a presença de umidade e manchas de
infiltrações na estrutura foi constatada, devendo ser estendida a obrigação de
fazer para reparo do aludido vício construtivo, ressalvado o direito do autor à
conversão da obrigação não cumprida em perdas e danos, vez que constatado
dentro do prazo de garantia, conforme já demonstrado acima.
CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
No mais, inexiste o alegado “bis in idem”, vez que houve
a condenação ao pagamento de indenização por dano material em razão dos
danos provocados pela ré, o que não se confunde com a condenação na
conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, que somente será
aplicada no caso de descumprimento pela ré da obrigação imposta na r.
sentença.
SUCUMBÊNCIA
A ré sucumbiu em maior parte na ação, devendo ser
mantida a sua condenação no pagamento do ônus da sucumbência, inclusive
dos honorários advocatícios. Além do que a aferição da sucumbência se faz
por critérios lógicos e não matemáticos.
Nos termos da disposição contida no artigo 85, §11,
CPC/2015, a verba honorária recursal imputada à ré é majorada para 20%
sobre o valor da condenação.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS
21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...),
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso de
apelação interposto pelo autor e NEGA-SE provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)